Tribunal: TJPA
Processo: 0815993-61.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815993-61.2022.8.14.0051

APELANTE: ALBERTO MELO TEIXEIRA SANTOS

APELADO: LAERSON RENOSTRO, EDINILCE BASTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL EM DEMANDA POSSESSÓRIA ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DEFINITIVA DA POSSE EM FAVOR DA EMBRATEL. ALEGAÇÃO DE POSSE NOVA E SUPERVENIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE IPTU, REFORMAS E ATOS DE CONSERVAÇÃO INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR POSSE AUTÔNOMA E JURIDICAMENTE TUTELÁVEL. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que extinguiu Ação de Interdito Proibitório sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de legitimidade ativa do autor. O agravante sustenta exercer posse sobre imóvel situado no município de Santarém/PA e alega existência de ameaça possessória praticada pelos agravados, defendendo a ocorrência de posse nova, autônoma e superveniente à decisão transitada em julgado que anteriormente determinou a reintegração da EMBRATEL na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pretensão possessória deduzida pelo agravante encontra óbice na coisa julgada material formada em demanda possessória anterior; (ii) verificar se os elementos apresentados demonstram a existência de posse nova, autônoma e juridicamente protegível apta a afastar os efeitos da decisão transitada em julgado; e (iii) analisar a alegada aplicação da teoria da asserção e da fungibilidade possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a pretensão possessória do agravante permanece vinculada à mesma relação jurídica anteriormente desconstituída por decisão judicial transitada em julgado nos autos nº 0000174-82.2004.8.14.0051, a qual rescindiu a promessa de compra e venda anteriormente existente e determinou a reintegração definitiva da EMBRATEL na posse do imóvel.

4. Os documentos apresentados pelo agravante, tais como comprovantes de pagamento de IPTU, fotografias, boletins de ocorrência, religação de água e alegadas reformas, não constituem prova robusta e inequívoca da existência de posse nova, autônoma e juridicamente protegível, revelando apenas atos isolados de conservação e permanência fática insuficientes para afastar os efeitos da coisa julgada material.

5. A alegação de afronta à teoria da asserção não prospera, pois a extinção do feito decorreu da constatação da ausência de legitimidade possessória diante da situação jurídica consolidada em decisão judicial definitiva, circunstância verificável a partir dos próprios elementos constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória.

6. Inaplicável, igualmente, o princípio da fungibilidade possessória, uma vez que a controvérsia não decorre de inadequação da via processual eleita, mas da ausência de demonstração de posse juridicamente tutelável apta a legitimar o ajuizamento da demanda possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

2. A exigência de apresentação de documentos mínimos aptos à demonstração de tentativa de solução administrativa, especialmente em hipóteses de indícios de litigância abusiva, não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mostrando-se compatível com a Recomendação CNJ nº 159/2024.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 485, VI, e 1.026, §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALBERTO MELO TEIXEIRA SANTOS contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0815993-61.2022.8.14.0051, negou provimento ao recurso e manteve sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, a qual extinguiu a Ação de Interdito Proibitório sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de legitimidade ativa.

Na origem, o autor alegou exercer posse sobre imóvel localizado na Travessa Tupinambás, nº 482, bairro Santíssimo, em Santarém/PA, sustentando sofrer ameaça possessória praticada pelos requeridos, razão pela qual postulou tutela possessória preventiva.

A sentença reconheceu a ausência de legitimidade ativa ao fundamento de que já existiria decisão judicial transitada em julgado nos autos nº 0000174-82.2004.8.14.0051, a qual rescindiu promessa de compra e venda anteriormente firmada entre o agravante e a EMBRATEL, determinando a reintegração definitiva desta na posse do imóvel.

Interposta Apelação Cível, sobreveio decisão monocrática desta Relatoria negando-lhe provimento, ao entendimento de que a pretensão recursal estaria fundada em relação possessória anteriormente desconstituída por coisa julgada material, inexistindo comprovação robusta de posse nova, autônoma e juridicamente protegível após a reintegração judicial ocorrida em 2009.

No presente Agravo Interno, o agravante sustenta, em síntese, erro de premissa fática da decisão agravada; inadequação da extinção por ilegitimidade ativa; aplicação da teoria da asserção às ações possessórias; existência de posse nova, autônoma e superveniente à decisão transitada em julgado; abandono do imóvel pela EMBRATEL após a imissão na posse; demonstração de atos possessórios contínuos, tais como reformas, vigilância, pagamento de IPTU, religação de água e defesa contra invasões; impossibilidade de a coisa julgada alcançar fatos supervenientes e cabimento subsidiário da fungibilidade possessória.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo pelo órgão colegiado, para afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da ação possessória.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença extintiva fundada no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de legitimidade ativa em ação de interdito proibitório.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

A decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia e concluiu, de forma fundamentada, que a pretensão possessória deduzida pelo agravante encontra óbice em decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos nº 0000174-82.2004.8.14.0051, a qual rescindiu a relação contratual anteriormente existente e determinou a reintegração definitiva da EMBRATEL na posse do imóvel objeto da lide.

No presente agravo, o recorrente sustenta a existência de posse nova, autônoma e superveniente, afirmando que, após a imissão da EMBRATEL na posse em 2009, teria retomado o exercício de poderes fáticos sobre o imóvel mediante vigilância, reformas, pagamento de tributos e adoção de medidas de conservação.

Entretanto, os argumentos deduzidos não possuem aptidão para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Como bem destacou a monocrática:

“No presente caso, o apelante fundamenta sua pretensão em relação jurídica já definitivamente desconstituída,
não havendo comprovação robusta de posse nova, autônoma e independente após a reintegração judicial ocorrida em 2009.

O pagamento de IPTU ou a alegação de manutenção eventual do imóvel não se mostram suficientes para infirmar os efeitos da coisa julgada nem para demonstrar posse contínua e legitimamente exercida.”

Como se verifica, os elementos invocados pelo agravante não demonstram, de forma robusta, a constituição de posse nova, autônoma e juridicamente protegível apta a afastar os efeitos da coisa julgada anteriormente formada.

Ao contrário, verifica-se que a pretensão recursal permanece fundada na mesma relação possessória anteriormente desconstituída judicialmente.

Embora o agravante tente conferir roupagem de “fato novo” à situação narrada, observa-se que sua argumentação revela mera continuidade da ocupação anteriormente debatida no processo transitado em julgado, inexistindo demonstração inequívoca de ruptura fática apta a caracterizar relação possessória autônoma independente da controvérsia já solucionada pelo Poder Judiciário.

Ademais, é firme o entendimento de que o pagamento de IPTU, a realização de reparos ou atos isolados de conservação não constituem, por si sós, prova suficiente de posse juridicamente tutelável, sobretudo quando confrontados com decisão judicial definitiva que reconheceu a perda da posse anteriormente exercida.

Também não prospera a alegação de violação à teoria da asserção.

Isso porque a extinção do feito decorreu justamente da constatação de ausência de legitimidade possessória diante da coisa julgada material previamente constituída, circunstância verificável a partir dos próprios elementos constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória.

Não houve, portanto, indevida incursão prematura no mérito, mas regular apreciação das condições da ação à luz da situação jurídica consolidada em decisão transitada em julgado.

Do mesmo modo, não há falar em fungibilidade possessória, pois a controvérsia não decorre da inadequação da via eleita, mas da ausência de demonstração de posse juridicamente protegível apta a legitimar o manejo de tutela possessória.

Dessa forma, inexistindo argumentos novos capazes de modificar a conclusão anteriormente adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026